Tribunal: TJDFT
Processo: 0752612-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752612-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANA SHIRLEY RODRIGUES SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: GERALDO BARBOSA LEAL, GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, GLEICIANE SUELEN CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE ANA SHIRLEY RODRIGUES SOUZA CARVALHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no arbitramento liminar de indenização pelo uso exclusivo dos bens relacionados na inicial, bem como determinou a alteração do polo ativo da ação para nele incluir DÉBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO, excluindo o espólio ora agravante, e a inclusão de GERALDO BARBOSA LEAL no polo passivo. Em suas razões recursais (ID 54299562), o agravante afirma que o espólio é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. Sustenta que restou evidenciado nos autos o direito do espólio de receber os frutos dos bens de sua propriedade, que está sendo utilizada por uma das herdeiras em conjunto com terceiros, sem qualquer contraprestação aos demais herdeiros. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que o espólio seja mantido no polo ativo da demanda, bem como seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente no arbitramento liminar de indenização pelo uso exclusivo dos bens que relaciona em sua inicial. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Inicialmente, observe-se que o espólio autor é proprietário de somente 30% do imóvel sito à QR 104, Conjunto 04, Lote 11, Samambaia/DF (item 6.1 - ID. 177755776), sendo que eventual indenização pelo uso exclusivo do bem limitar-se-ia somente a este percentual. Da mesma forma, é proprietário de somente 50% do imóvel qualificado (e não 65%, eis que os outros 50% são de GLEICIANE SUELEN) como QI 416, Conjunto 2, Lotes 4 e 5, Bloco A, Apto. 304 e Vaga de garagem n.o 233, Samambaia/DF (certidão de matrícula n.o 304.438, R. 17/304438 - 3o RIDF - ID. 177755784, p. 6). Ademais, a parte autora não comprova, por prova documental, o valor de locação (base de cálculo da indenização pelo uso exclusivo do bem) dos imóveis de cujo uso alega ter sido privada. Finalmente, presumindo-se a existência de comodato tácito, somente a notificação da parte requerida é elemento apto a ensejar a mora. Assim sendo, eventual indenização decorrente do uso exclusivo do bem, na ausência de prova da notificação dos requeridos, somente terá como marco inicial a citação da parte requerida (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil). Observe-se, ainda, que haverá inevitável compensação entre os valores cobrados pelo espolio - caso este possuísse titularidade do crédito -, de forma que somente poderia ser executado o eventual quantum indenizatório de titularidade de DÉBORA PRISCILLA, e, eventualmente, de MARCIA SUELI, caso esta se habilitasse no polo ativo dos autos. Ressalte-se que não há atuação do espólio, sob pena de haver titularidade de cobrança de valores em desfavor dos réus em nome dos próprios requeridos, o que desborda qualquer hipótese legal de representação ou interesse de agir. Todavia, pelo exposto, deve a ação seguir com a herdeira DÉBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO no polo ativo, eis que, pelo princípio da saisine, o eventual direito à indenização pelo uso exclusivo do bem é de titularidade de cada herdeiro, sequer integrando o patrimônio do espólio em qualquer momento, já que os valores cobrados são posteriores ao óbito de ANA SHIRLEY. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Inexiste elemento que demonstre risco de perecimento do direito, ou mesmo de dilapidação patrimonial promovida pelos requeridos, de forma a ensejar constrição liminar patrimonial, antes do estabelecimento do contraditório e da resolução da lide. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Promova-se a inclusão de GERALDO BARBOSA LEAL no polo passivo, conforme emenda de ID. 177755764. Altere-se o polo ativo para nele incluir DÉBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO, dele excluindo o ESPÓLIO DE ANA SHIRLEU RODRIGUES SOUZA CARVALHO. Recebo a inicial, somente quanto a 25% do pedido formulado em ID. 177755764, por ausência de legitimidade ativa ad causam para cobrança do remanescente. Assim, retifico o valor da causa para R$ 18.829,53, nos termos do artigo 292, inciso I e § 3o, do CPC. Retifique-se. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora traga nova petição inicial, nos termos acima expostos e com retificação do valor do pedido formulado e do polo ativo. (...)” A determinação de emenda à petição inicial para fins de inclusão/exclusão do polo ativo/passivo da ação não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. (...) 4. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022) "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. 3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/4/2022) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/5/2021) "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/9/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.” (Acórdão 1738304, 07071753220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RETIFICAÇÃO DE POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIDO. IMISSÃO NA POSSE. REVOGAÇÃO LIMINAR. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente cabe o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que estiverem elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso. Ex vi art. 1.001 do CPC. 3. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. Na ação de imissão na posse, diante de situação fática diversa da relatada pelo requerente, quando do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, é plausível a revogação de liminar, a fim de oportunizar à parte a retificação dos dados da exordial para análise dos requisitos da tutela de urgência, em observância aos arts. 300 e 562 do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1031612, 07026277120178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a questão suscitada concernente à legitimidade ativa do espólio não deve ser conhecida. Insta salientar que as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser alegadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Noutro vértice, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, na breve análise própria a este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ainda que seja possível vislumbrar o direito de compensação financeira decorrente do uso exclusivo do bem por um dos herdeiros, não se identifica, prima facie, elementos suficientes para ensejar o deferimento da medida liminar, isso porque o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator